Tribunal: TJSP
Processo: 2249901-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
IMPUGNAÇÃO – Cumprimento de sentença – Litisconsórcio passivo com advogados diversos – Apresentação da peça depois de decorridos os primeiros 15 (quinze) dias úteis – Intempestividade – Contagem do prazo em dobro – Descabimento por serem, os autos, eletrônicos – Inteligência do § 2o do art. 229 do novo CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249901-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado LUCAS HERNANDEZ DO VALE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249901-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34719 clb422
2
Voto no 34719/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2249901-21.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: BRADESCO SAÚDE S/A
Agravadas: LUCAS HERNANDEZ DO VALE MARTINS
Interessados: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. E OUTRO
Comarca:
São Paulo 26a V. C.
Juiz(a) de 1a Inst.: Felipe Albertini Nani Viaro
EMENTA
IMPUGNAÇÃO
Cumprimento de sentença

Litisconsórcio passivo com advogados diversos

Apresentação da peça depois de decorridos os primeiros
15 (quinze) dias úteis Intempestividade Contagem
do prazo em dobro
Descabimento por serem, os
autos, eletrônicos Inteligência do § 2o do art. 229 do
novo CPC Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra
decisão
de
pg.
55/56
dos
autos
principais
(no
0037181-31.2020.8.26.0100) que, ao entender haver solidariedade entre os
vencidos, no pagamento dos honorários advocatícios, afastando a pretensão
de que cada um deles pagasse 15% do valor da causa ao vencedor, acolheu
parcialmente a impugnação ofertada, condenando o exequente no pagamento
honorários de 10% do excesso pleiteado, devidos apenas aos patronos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249901-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34719 clb422
3
executada ADM.
A empresa insurge-se, alegando, em suma, que
o magistrado ignorou o fato de que ainda não havia decorrido o prazo para a
apresentação da sua impugnação, sequer fixando honorários em favor de seus
patronos. Pretende, assim, que seja reformada a decisão para se reconhecer o
evidente excesso de execução, como apontado na sua impugnação.
Indeferido o efeito requerido (fls. 112), as
empresas apresentaram contraminuta, encontrando-se, os autos, em termos
para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece ser acolhido.
Conforme se depreende dos autos principais, a
decisão que intimou as executadas foi disponibilizada em 20 de agosto de
2020, considerando-se a sua publicação o dia subsequente (21/08/2020 fls.
31).
Pois bem.
Com o decurso do prazo, o termo fatal ocorrera
em 14 de setembro de 2020 para ambas as executadas, já que, conforme o
disposto no art. 229 do novo CPC, não se aplica a previsão de seu caput (“Os
litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia
distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações,
em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento”) aos
processos em autos eletrônicos (§ 2o do referido artigo).
Tendo, a agravante, protocolizado a sua
impugnação em 22 de setembro de 2020 (fls. 57/63), caracterizada está a sua
intempestividade.
No mesmo sentido, são as decisões desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249901-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34719 clb422
4
Corte:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização,
ora em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros pertencentes
à coexecutada M3 Fomento Mercantil. Rejeição da impugnação, por intempestividade.
Manutenção. Validade da intimação para pagamento voluntário. Litisconsórcio passivo
que não autoriza a contagem do prazo em dobro, cuidando-se de processo eletrônico.
Intempestividade que impede a análise do excesso de execução, em razão da
preclusão. A intimação para pagamento voluntário foi publicada em nome do patrono
da coexecutada, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. A publicação ocorreu
em 16/12/2019, mas a impugnação veio aos autos apenas em 23/04/2020, sendo,
portanto, manifestamente intempestiva. Em que pese o litisconsórcio passivo com
advogados de escritório distintos, não há falar em prazo dobrado, por se tratar de
processo eletrônico (CPC, art. 229, § 2o). Ante a manifesta intempestividade, a
impugnação ao cumprimento de sentença merecia mesmo rejeição liminar,
comportando apreciação apenas da questão relativa à propalada [e inexistente]
nulidade
matéria de ordem pública cognoscível inclusive de ofício. A questão
relacionada ao excesso de execução por equívoco nos cálculos não pode ser
conhecida, em razão da preclusão (temporal). Impugnação à penhora. Pretensão de
desbloqueio dos ativos financeiros depositados em conta bancária, sob a alegação de
serem imprescindíveis ao desenvolvimento de sua atividade empresária. Impugnação,
neste ponto, tempestiva, mas que não comporta acolhida. A coexecutada é sociedade
empresária com capital social de R$300.000,00, e não há demonstração cabal de que
os valores bloqueados seriam imprescindíveis ao desenvolvimento de sua atividade
empresária, nem de que a manutenção do bloqueio comprometerá o pagamento dos
salários de seus empregados. Não logrou a coexecutada comprovar que a quantia
bloqueada é essencial ao pagamento de seus funcionários, nem que não possui
outros meios de arcar com tais despesas. Tampouco há demonstração de que a
pandemia de Coronavírus atingiu sua receita a ponto de tornar imprescindível o
desbloqueio de seus ativos. Agravo não provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2122849-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249901-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34719 clb422
5
Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida, em
embargos de declaração, rejeita tese de intempestividade de impugnação deduzida
por executada e mantém a decisão que havia acolhido a impugnação ofertada.
Inconformismo da exequente. Provimento. Decisão reformada. 1. Intempestividade da
impugnação é manifesta, uma vez ultrapassados os prazos legais para a sua
oposição. Erro material no cômputo dos prazos pelo juízo de primeiro grau, ausente
qualquer hipótese autorizadora de contagem em dobro dos prazos para impugnação,
vez que processo tramita em autos eletrônicos (artigo 229, § 2o, CPC/15). 2. Recurso
provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2039365-37.2017.8.26.0000; Relator (a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/07/2017; Data de Registro: 07/07/2017).
Assim, nada há a ser modificado na r. decisão
combatida.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator